Tribunal: TJDFT
Processo: 0052093-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052093-26.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO CEDIDO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE OS CESSIONÁRIOS DO CRÉDITO DE PRECATÓRIO. QUOTAS CEDIDAS DISTINTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO PARCIAL DE PRECATÓRIO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS (TRT – 10a REGIÃO). ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM 2003. CERTIDÃO EMITIDA PELA DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL DA PGDF PELO SUPOSTO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO. NÃO VINCULAÇÃO. EXAME MERAMENTE FORMAL. ESGOTAMENTO DO CRÉDITO ANTES DA COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO, PREJUDICADO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O litisconsórcio somente será necessário por disposição de lei ou quando a eficácia da sentença se mostrar passível de causar repercussão nas esferas jurídicas respectivas, nos termos do art. 114 do CPC. Na hipótese vertente, malgrado a realização de cessão de créditos com terceiros após a negociação feita com o autor, não se verifica a exigência legal de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais cessionários, pois as transações posteriores correspondem ao montante do valor precatório que supostamente sobejou, acrescido das respectivas atualizações ao longo do tempo. Igualmente, a natureza da relação jurídica material travada nos autos não implica a extensão do efeito jurídico da decisão àqueles que não integraram a lide. Preliminar de nulidade dos atos processuais por não formação de litisconsórcio passivo dos cessionários rejeitada. 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32) referente à pretensão de recebimento/compensação de créditos de precatório consiste na data da efetiva ciência de sua recusa/impossibilidade/inexistência, situação que faz surgir, em tese, o direito a reclamar perdas e danos. Aplicação ao caso do princípio da actio nata (art. 186 do CC). Considerando que o termo inicial do prazo ocorreu em 2013, quando indeferido o pedido de compensação, e a presente demanda foi ajuizada em 2014, a pretensão não restou fulminada pela prescrição quinquenal. Prejudicial rejeitada. 3. O autor ajuizou ação de conhecimento contra o Distrito Federal e contra João Carlos (cedente falecido), este sucedido no curso do processo por seus herdeiros. Contra o ente público, a parte sustenta a ausência da cautela necessária na análise dos créditos a serem compensados. Contra o cedente, sustenta a realização de cessões de créditos sucessivas sem o correspondente lastro em créditos de precatório. Depreende-se a existência de duas circunstâncias distintas, uma relacionada à atuação do Distrito Federal e outra relacionada a atuação do cedente. 4. Cedente e cessionário sabiam que o valor de face do crédito do precatório n. 78/95, relativo à quota em 12/9/1994, era de R$244.423,38 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e, mesmo assim, decidiram lavrar, em 26/11/2003, escritura pública de cessão parcial do referido crédito na quantia de R$466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais), tendo por base o suposto valor atualizado do precatório de R$837.448,56 (oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). O crédito restante foi objeto de diversas cessões com terceiros. 5. Na cessão convencional de crédito de precatório, a título oneroso, feita em caráter pro soluto, responde o cedente apenas pela existência do crédito, não por sua boa ou má liquidação, nem pela solvência do devedor (arts. 295 e 296 do CC). Eventuais entraves do cessionário em compensar o crédito adquirido com suas dívidas tributárias, por meio de processo administrativo, ou a impossibilidade de receber o crédito adquirido por habilitação tardia no processo de pagamento do precatório, não configuram ato ilícito que possa ser atribuível ao cedente (Acórdão n. 1037866, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível). 6. Na hipótese, não se verifica o direito à indenização por perdas e danos em desfavor do cedente. No caso, não há prova de que os valores foram efetivamente pagos pelo cessionário na aquisição dos créditos referentes ao precatório, bem como não se demonstrou a má-fé do cedente na transferência de seu crédito, por meio de escritura pública. Ademais, o crédito de precatório existia no momento da cessão, mas foi integralmente quitado em favor de cessionários segundo a ordem cronológica de habilitação nos autos do precatório. À luz do art. 295 do CC: “Fica o cedente responsável pela existência do crédito, mas não, necessariamente, pela possibilidade prática de que seja satisfeito” (REsp 74.440/MG, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/1997, DJ 28/04/1997, p. 15862). 7. No caso em apreço, não se revelam os pressupostos da responsabilidade do Distrito Federal. A certidão emitida em 2003 pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, que indicou o crédito total do cedente do precatório no suposto valor de R$837.448,56 (oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), não vincula o ente distrital para fins de compensação do referido crédito com tributos, porquanto o referido documento não emitiu qualquer juízo de valor acerca da validade desse negócio jurídico ou suficiência do crédito cedido, limitando-se a um exame meramente formal. Consoante já explicitado, fica claro que a parte autora negociou os créditos com base em valor hipotético do precatório que acreditava existir. Assim, não se pode atribuir erro quanto ao valor do crédito cedido ao Distrito Federal. 8. Noutro giro, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito de precatório cedido para fins de compensação são aferidas mediante encontro de contas, no âmbito do Distrito Federal, para analisar-se a suficiência do crédito, com a emissão de certidão de compensação, nos termos do art. 6o, § 2o, da Lei Complementar distrital n. 938/2017. Assim, havendo pronunciamento técnico no sentido de que o crédito de precatório é virtualmente inexistente (quando as cessões ultrapassam o próprio valor do precatório), impossibilitando a compensação, também não há que se falar em conduta ilícita pelo ente distrital. Se o crédito de precatório se esgotou, ante o pagamento de outros cessionários, não há falar-se em direito à compensação. 9. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora conhecido, desprovido quanto ao pleito indenizatório e prejudicado em relação à distribuição da sucumbência, ante a inversão ora perpetrada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 141 do CPC, ao argumento de que o pagamento pelo precatório adquirido não teria sido matéria controversa nos autos, diante da prova (certidão de cessão), dotada de fé pública, o qual não teria sido matéria debatida nos autos, não podendo ser conhecida de ofício pelo juízo, sob pena de julgamento extra petita; c) artigo 215 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido, ao indeferir o pleito de perdas e danos, teria negado eficácia à fé pública da qual é dotada a certidão de cessão, devendo ter sido realizada a compensação do precatório; e d) artigos 295 e 296, ambos do CC, defendendo que não há se falar em inexistência de cláusula prevendo restituição, ou de negócio de risco, porquanto entende que, independentemente de pactuação, responderia o cedente pela existência e legitimidade do crédito ao tempo do contrato. Expõe que o simples fato do mesmo crédito ter sido cedido várias vezes, a pessoas distintas, induziria à responsabilização do cedente. Requer que publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes OAB/DF 13.455. Em contrarrazões, o Distrito Federal pugna a condenação da recorrente aos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 215, 295 e 296, todos do CC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Cedido parte do crédito representado por precatório, o cedente responde apenas pela existência do crédito. Eventuais entraves do cessionário em compensar o crédito adquirido com suas dívidas tributárias, por meio de processo administrativo, ou a impossibilidade de receber o crédito adquirido por eventual habilitação tardia no processo de pagamento do precatório, não configuram atos ilícitos atribuíveis ao cedente do crédito (...). Cedente e cessionário sabiam ou, ao menos, podiam saber que o valor de face do crédito do precatório n. 78/95, relativo à quota em 12/9/1994, era de R$ 244.423,38 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e, mesmo assim, decidiram lavrar escritura pública da quantia de R$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais), tendo por base o suposto valor atualizado de R$ 837.448,56 (oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Da simples leitura da certidão emitida em 2003, era possível perceber que se tratava do suposto valor atualizado do precatório e não do valor nominal. O cessionário de crédito formalizado em escritura pública, que contenha a individualização da parcela do crédito cedido à luz de valor supostamente atualizado, em detrimento do valor nominal do precatório, assume o risco em relação ao não adimplemento do precatório cedido, afora a existência real ao tempo da transmissão” (ID 15299191). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Se, no momento do encontro de contas para fins de compensação, o crédito de precatório havia se esgotado para pagamento de outros cessionários, não há falar-se em direito à compensação. Não há falar-se, portanto, em compensação. Também não se verifica o direito à indenização por perdas e danos em desfavor do cedente (...). Não há prova de que os valores foram efetivamente pagos pelo cessionário na aquisição dos créditos referentes ao precatório, bem como não se demonstrou inequívoca má-fé do cedente na transferência de seu crédito, não havendo que se falar em devolução de valores ou em compensação pecuniária por perdas e danos suportados pelo cessionário. Ademais, o crédito de precatório existia no momento da cessão, mas foi integralmente quitado em favor de cessionários segundo a ordem cronológica de habilitação nos autos do precatório” (ID 15299191). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão também foi fundamentado em legislação distrital, cuja análise seria obstada diante do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 141 do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono Cristiano de Freitas Fernandes OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027